Tribunal: STF
Processo: AI 453178
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. INSTALAÇÃO
   DE SANITÁRIOS. LEI MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL.  PRECEDENTES.
   RECURSO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. O Município tem competência para
   legislar sobre a instalação de sanitários nas agências bancárias.